Tribunal: TCU
Processo: 004.153/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2001/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.153/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlene Nery Teixeira (XXX.526.871-XX) ; Jesus Francisco Jesuino (XXX.859.171-XX) ; Jorge Luiz Ribeiro de Queiroz (XXX.305.661-XX) ; José Batista do Nascimento (XXX.412.381-XX) ; José Luiz Quintino dos Santos (XXX.248.821-XX) ; Leolino Fernandes da Costa (XXX.538.191-XX) ; Sebastião Ribeiro Borges (XXX.317.781-XX) . 1.2. Órgão: Ministério das Relações Exteriores (vinculador) . 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.